Tribunal: TJMT
Processo: 1003780-45.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003780-45.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), TREVISOL RACOES LTDA - CNPJ: 03.743.902/0001-06 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVADO), ZAPAZ DE JURE SPE LTDA - CNPJ: 35.848.727/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1003780-45.2023.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – CRÉDITO NÃO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROCEDÊNCIA – TERMO DE APOIO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE DELIBERAÇÃO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO – INVIÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inviável a homologação de termo de acordo firmado entre credor e recuperanda, se não foi levado à votação na assembleia geral de credores designada para deliberação quanto a aprovação do plano de recuperação judicial.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1003780-45.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: TREVISOL RACOES LTDA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Trevisol Rações Ltda.
, de decisão que na Impugnação de Crédito oposta contra
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso – Sicredi Celeiro do MT
, indeferiu o pedido de homologação da avença e de extinção do processo, sob o fundamento de que os termos de acordo deveriam ter sido apresentados na assembleia geral de credores.

Explica que as condições tratadas no termo de apoio firmado com o credor estão inseridas no Plano Modificativo apresentado em AGC, de modo que houve a concordância do agravado com as condições de pagamento do crédito sujeito a recuperação judicial, bem como com a dação em pagamento das quotas capitais que o devedor solidário tem junto a cooperativa, e ainda, as quotas capitais da empresa e do consórcio Grupo 070018 para créditos extraconcursais.

Realça que o acordo versa sobre créditos concursais devidamente deliberado no plano modificativo, e sobre créditos extraconcursais, excluídos da lista de credores.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada, para que seja homologado o acordo entabulado entre as partes.

Sem pedido liminar. (id 159804660)

Contraminuta (id. 162259168). Explica que os contratos B90637711-9 e B90637699-6 estão garantidos por alienação fiduciária e em decorrência disso foram excluídos pelo Administrador Judicial da relação de credores, enquanto que os contratos B970849 e B90631940-2 foram mantidos na lista de credores. Complementa que após o julgamento da Impugnação de Crédito oposta pela recuperanda, as partes optaram por entabular acordo abrangendo todos os débitos, seja concursais e extraconcursais, além dos honorários advocatícios decorrentes da sentença de impugnação. Aduz que as condições abrangidas no Termo de Apoio foram apresentadas aos demais credores e atendem ao plano modificativo apresentado em AGC. Alerta que o pactuado já se aperfeiçoou em decorrência da dação em pagamento das cotas de capitais, bem como do valor do consórcio liberado em favor da empresa. Requer o provimento do recurso para que o acordo seja homologado.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da i. Procuradora de Justiça, Dalva Maria de Jesus Almeida, entende pela intimação do administrador judicial para manifestação. (id 166358671)

Manifestação do administrador judicial (id 169398189). Alerta que os termos do acordo, com a inclusão das verbas extraconcursal, não foram apresentados durante a AGC, o que inviabiliza a homologação. (id. 169398189)

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da i. Procuradora de Justiça, Dalva Maria de Jesus Almeida, manifesta-se pelo desprovimento do recurso. (id 173123658)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1003780-45.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que indeferiu o pedido de homologação do acordo.

Trata-se de Impugnação de Crédito ajuizada por Trevisol Rações Ltda. em face da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso – Sicredi Celeiro do MT, para o fim de incluir as Cédulas de Crédito Bancário n.
B90637711-9 e B90637699-6, com garantia de alienação fiduciária de bens imóveis, no rol de credores.

A impugnação foi julgada improcedente, porquanto reconhecido não se tratar de crédito sujeito a recuperação judicial (id. 56422660 – autos de origem).

Em petição (id. 59403103 – autos de origem), a Cooperativa credora e a recuperanda, requereram a juntada do Termo de Apoio ao Plano de Recuperação Judicial firmado entre as partes, abrangendo o crédito discutido na presente impugnação, dentre outros concursais, além dos honorários advocatícios fixados, pugnando, por sua vez, pela extinção do feito.

Acerca dos termos do chamado
“Termos de Apoio ao Plano Recuperacional”
, a administradora judicial destacou os seguintes pontos (id. 63061161 – autos de origem):

Acerca das disposições contidas nos Termos de Apoio firmados, convém ressaltar que a constituição de títulos autônomos (CCB/Aditivos ou Acordo Judicial perante o CEJUSC), com a previsão de execução imediata em caso de inadimplemento, afronta a isonomia entre os credores, visto que os credores sujeitos às disposições do plano, em caso de não pagamento de alguma obrigação, não poderão valer-se de cláusula de vencimento antecipado até que ocorra o encerramento da recuperação judicial.

Ainda, pela leitura dos termos, mostra-se ilegal a disposição de alteração da forma de pagamento por meio de aditivo, uma vez que a recuperação judicial é o instrumento de novação sui generis do negócio jurídico, de modo que sua alteração somente pode ocorrer em caso de nova assembleia de credores.

Especificamente, sobre o termo firmado com o Sicredi, atenta-se para a disposição acerca da demissão dos devedores (Sardi e Trevisol) do quadro social da cooperativa, óbice também à adesão ao plano na condição de credor fomentador, visto que a não participação poderá implicar na impossibilidade de gozar de certos benefícios ofertados apenas aos cooperados.

Novamente, convém ressaltar que o Plano Recuperacional, deliberado e aprovado pelos credores rege a relação da devedora e o cumprimento das obrigações assumidas na proposta de pagamento.

Pondera-se tratar de análise prefacial de instrumento, cujas cláusulas mencionadas são suscetíveis de alteração, quando da deliberação sobre o plano (assembleia em continuidade designada para a data de 31.08.2021), pugna-se que os termos firmados façam parte integrante do plano, a fim garantir a exigibilidade e eficácia das disposições concernentes às obrigações assumidas pela recuperanda. Por fim,
salienta-se que as disposições contidas nos termos, ainda que corroboradas pela devedora e pelo respectivo credor, tem sua eficácia e validade condicionada à aprovação e homologação do plano
, ocasião em que se realizará o controle de legalidade de todas as cláusulas, a resguardar o respeito ao ordenamento jurídico e isonomia entre os credores, razão pela qual os referidos instrumentos deverão fazer parte integrante do plano.

Sucede que, ao que se evidencia, realizada a Assembleia Geral de Credores, as disposições acordadas entre as partes desta impugnação de crédito não foram incluídas para efeitos de aprovação pela coletividade de credores. Não fosse isto, a tratativa extrapolou o objeto da presente demanda, porque inseridos os créditos concursais.

Nesse sentido, consignou a decisão agravada que rejeitou o pedido de homologação e extinção do feito:

Verifico que o ajuste entabulado entre os litigantes engloba créditos concursais e extraconcursais, extrapolando o limite da presente impugnação de crédito, haja vista que a discussão nestes autos diz respeito a sujeição do crédito decorrente dos contratos n.o B90637699-6 e B90637711-9, aos efeitos da recuperação judicial.

Ademais, embora a legislação de regência permita a realização de acordos com credores detentores de créditos não sujeitos aos efeitos da recuperação judicial (artigo 20-B, I, da Lei n.o 11.101/2005), no caso dos autos, a transação engloba bens do ativo não circulante da devedora e não pode ser realizada à margem do interesse da coletividade de credores.

Convém destacar, outrossim, que a assembleia geral de credores foi realizada nos autos principais, ocasião em que foi aprovado o plano de recuperação judicial. No entanto,
não consta do aditivo ao plano de recuperação judicial (ids n.o 61814822/61816155), tampouco da ata da assembleia de credores (id n.o 64415272), qualquer menção em relação ao acordo em questão
.

Saliento, ainda, que, conforme disposto no item “iii, da cláusula 2”, os termos do acordo deveriam ter sido apresentados na assembleia geral de credores.

Assim,
considerando que o acordo não foi levado à votação na assembleia geral de credores designada para deliberação quanto a aprovação do plano de recuperação judicial, cujo ato, por sua vez, já restou realizado e chancelado pelo crivo do Poder Judiciário,
indefiro o pedido
dos ids n.o 59403104/59403107.

Considerando que a sentença do id n.o 56422660, complementada pela decisão do id n.o 59205033, transitou em julgado, haja vista que não houve interposição de recurso no prazo legal, certifique-se e arquivem-se, com as baixas e anotações de estilo.

Com efeito, ao que se evidencia, além do pacto extrajudicial não ter sido levado a Assembleia Geral de Credores, acabou por extrapolar os limites da presente lide, ao envolver outros créditos concursais.

Como bem ponderado pelo administrador judicial, não há impedimento das partes realizarem tratativas para o pagamento de crédito em condições especiais, inclusive, na hipótese do credor se enquadrar na foram de “credor fomentador”. Porém, alterações na forma do plano ou no tratamento de determinado credor devem ser levadas à apreciação da AGC, nos termos do art. 35, I, da Lei 11.101/2005, o que não foi observado pelas partes. Nesse ponto, chama-se atenção o consignado:

“...apesar de vantajoso para a empresa, posto que pactuado o parcelamento da dívida, além da carência de 1 ano, os termos do contrato, com a inclusão das verbas extraconcursais, deveriam ter sido apresentados durante a AGC, dado que expressamente previsto no Termo de Apoio na cláusula 2. III, conforme recorte abaixo:

iii. A Credora acorda o apoio à recuperação judicial da Devedora, bem como a aprovação pela Credora do Plano de Recuperação Judicial (PRJ) alterado, desde que apresentado em assembleia geral de credores nos termos abaixo.

27. Isto porque, não foi oportunizado aos credores ciência dos termos do acordo, que pactua inclusive crédito extraconcursal e contém cláusulas patentemente indevidas.

28. Este Auxiliar, em fiscalização ao negócio firmado, como competência legal atribuída e prevista no artigo 22, inciso II, e), já havia levantado nos autos da impugnação de crédito de no 1005296-26.2021.8.11.0015, em id. 63061161, ilegalidade de algumas disposições do acordo, mas que não foram apreciadas no 1o grau, a exemplo das cláusulas 5 e 7.2.

29. Desta forma, salientamos que quanto ao crédito extraconcursal, este pode ser livremente pactuado fora dos autos da recuperação judicial, não havendo prejuízo para o credor caso não haja a homologação do acordo, o que não se pode é aceitar um pacto que não atendeu as formalidades imprescindíveis à sua constituição, como a falta de apresentação de seus termos em AGC, e cujo conteúdo é manifestamente desproporcional aos demais credores, visto que não oportunizada as exatas condições aos demais, ferindo o princípio do par conditio creditorum.

Realça-se, assim, que embora seja possível as partes transacionar seus direitos e obrigações, na hipótese, o acordo firmado deveria ter sido objeto de deliberação pela Assembleia Geral de Credores, o que não ocorreu.

Logo, inviável a homologação do acordo.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023